Tribunal: TJDFT
Processo: 0784925-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA). BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-SAÚDE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Gervásio Martins Bandeira (Id. 78625847) contra a sentença (Id. 78625844) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou a ocorrência do fenômeno processual da prescrição.
2. O demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78625821) narrou que é servidor aposentado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ostentando 3 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruídas durante a atividade, convertidos em pecúnia, cujo pagamento ocorreu entre dezembro/2019 e fevereiro/2021, com base de cálculo inferior à remuneração integral devida. 2.1. Acrescentou que foram indevidamente excluídas da base de cálculo créditos remuneratórios permanentes recebidos em atividade, notadamente o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, e que o pagamento ocorreu de modo tardio, sem correção monetária proporcional ao período entre a aposentadoria e o início do adimplemento da aludida obrigação.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a pretensão autoral estaria fulminada pelo fenômeno processual da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932, por entender que as parcelas postuladas se referem a pagamentos realizados há mais de 5 (cinco) anos e que não houve causa suspensiva apta a obstar o transcurso do prazo prescricional. 3.1. Ressaltou que a Administração Pública local teria reconhecido valores apenas de modo administrativo, sem produzir efeitos suspensivos ou interruptivos da prescrição, motivo pelo qual extinguiu a relação jurídica processual com o exame do mérito (art. 487, inc. II, do CPC).
4. Em suas razões recursais (Id. 78625847) o recorrente verbera, em síntese, que a propositura da demanda ocorreu após a formulação de requerimento administrativo e reconhecimento parcial dos valores pelo Distrito Federal, circunstâncias que atraem a suspensão da prescrição, nos termos da regra estabelecida no art. 4o do Decreto 20.910/1932. 4.1. Alega que o pagamento parcelado e sem atualização monetária integral confirma a mora estatal, configurando obrigação líquida e certa de natureza alimentar. 4.2. Assevera, ademais, que o termo inicial para a correção monetária da mencionada LPA convertida em pecúnia é a data da aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público demandado. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
5. O ente recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 78625850), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o reconhecimento administrativo não importa renúncia à prescrição, sendo inaplicável retroatividade além do quinquênio, bem como que eventual correção deve observar os parâmetros internos da Circular SEI-GDF 06/2019.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 78625848).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se houve a correta aplicação do prazo prescricional quinquenal, à luz do requerimento administrativo e dos atos de reconhecimento do crédito pela Administração Pública local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. No caso em deslinde, a declaração administrativa acostada aos autos pelo recorrente ao ajuizar a presente ação evidencia que houve requerimento administrativo perante o ente recorrido antes do transcurso do prazo prescricional, circunstância que atrai a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932. 8.1. De acordo com referido dispositivo, enquanto pendente de solução a postulação administrativa, a prescrição permanece suspensa, retomando seu curso somente após o ato inequívoco de reconhecimento do débito, ocasião em que volta a fluir pela metade, nos termos legais.
9. Verifica-se, portanto, que o requerimento administrativo antecedeu a consumação do prazo prescricional, atraindo a suspensão prevista no art. 4o do Decreto 20.910/1932, de modo que o curso do prazo não se completou quando do ajuizamento da presente ação. 9.1. Isso porque o reconhecimento administrativo do débito, ainda que parcial, configura ato inequívoco de admissão da obrigação, retomando a fluência prescricional pela metade somente após a manifestação conclusiva da Administração, o que não ocorreu no caso concreto antes do ajuizamento da ação.
10. Saliente-se, como reforço argumentativo, que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigráficas” (Acórdão no 2042295, 0729132-07.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 22/05/2025).
11. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2065312; Acórdão no 2059740; e Acórdão no 1795818.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO para, ao reformar a respeitável sentença impugnada, afastar a declaração de transcurso do prazo prescricional e condenar o Distrito Federal, ora recorrido, ao adimplemento das obrigações relativas aos referidos valores reconhecidos administrativamente. 12.1. i) Correção Monetária pelo IPCA-E desde a data em que o crédito deveria ter sido efetuado; ii) acrescido de Juros de Mora desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997); e iii) a partir de 9 de dezembro de 2021 o montante deve ser atualizado exclusivamente pelo índice SELIC (EC 113/2021). 12.2. Sem despesas processuais e honorários de advogado em virtude da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Tese de Julgamento: A apresentação de requerimento administrativo antes do transcurso do prazo quinquenal suspende a prescrição (art. 4o do Decreto no 20.910/1932), retomando-se seu curso apenas após a decisão administrativa conclusiva; reconhecido o crédito sem adimplemento integral, a atualização monetária da conversão de licença-prêmio em pecúnia deve incidir desde a aposentadoria, por se tratar de obrigação de natureza alimentar.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 1o, 4o e 9o, todos do Decreto no 20.910/1932; artigos 139 e 142, ambos da Lei Complementar local no 840/2011; art. 1o-F da Lei no 9.494/1997; art. 487, inc. II, do CPC; artigos 46 e 55, ambos da Lei no 9.099/1995; e EC no 113/2021.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2065312; Acórdão no 2059740; Acórdão no 1795818; e Acórdão no 2042295.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.